Tribunal: STF
Processo: HC 240050
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Multirreincidência específica do agente. 5 condenações anteriores transitadas em julgado. Regime prisional intermediário. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.554.886/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 34-9).



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. Aponta a atipicidade da conduta, dada a “ínfima ofensividade”. Sustenta que “trata de suposta subtração de bem avaliado em R$ 90,00, valor bem inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (8%do salário-mínimo, que valia R$1.100,00), sendo que o bem foi recuperado, não acarretando, assim, qualquer prejuízo ao patrimônio da empresa vítima, já que sequer saiu do interior do estabelecimento comercial”. Argumenta que os maus antecedentes não obstam a aplicação do princípio da bagatela. Defende a fixação do regime inicial aberto. Requer a absolvição do Paciente e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. BAGATELA INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à necessidade de imposição do regime semiaberto, tampouco em relação à incompatibilidade entre a multirreincidência específica e a bagatela no furto. 



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. 



    3. Inviável em agravo regimental o pleito de apreciação de teses que não foram objeto do recurso especial. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O magistrado de primeiro grau afastou o princípio da insignificância, tendo em vista que “O conjunto probatório torna indiscutível a autoria e a tipicidade do furto, a subtração, para si, de bens do estabelecimento. O réu faz da prática de crimes, especialmente congêneres, modo de viver. Portanto, apresenta conduta ofensiva, revelando-se perigoso à sociedade. O contexto em que praticou o crime, principalmente de acordo com os esclarecimentos de Daniela (a maneira como réu praticou o crime), revela elevado grau de reprovabilidade. Desimporta, assim, o valor dos bens subtraídos. Afasto a tese de aplicação de crime de bagatela ou do princípio da insignificância, eis que, reconhecida, dado o perfil voltado ao crime do réu, conforme fls. 21/25, serviria de incentivo ao cometimento de outro delitos” (evento 2, fls. 22-3).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou que “Noutro giro, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois conforme entendimento do E. STF, somente se reconhece a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004). Houve subtração de pacotes de camarão, avaliados em R$ 90,00. Ademais, trata-se de apelante com maus antecedentes e multirreincidente específico (fls. 21/25). Reconhecer o princípio da insignificância, no caso concreto, seria mesmo um estímulo ao cometimento de novos delitos, especialmente patrimoniais. Vê-se, assim, que o apelante não faz jus ao benefício ora pleiteado, admitido pela jurisprudência em casos excepcionais.” (evento 2, fls. 36-7).



    Por seu turno, o ato dito coator ratificou as decisões anteriores, à compreensão de que:



     “Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo: 



    Na espécie, o réu multirreincidente específico foi acusado de haver subtraído de estabelecimento comercial pacotes de camarão, avaliados em R$ 90,00, equivalentes a 8,18% do salário mínimo vigente na época dos fatos. 



    Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, a multirreincidência específica justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.



     [] 



    Ante a quantidade de pena (não excedente a 4 anos), os maus antecedentes e a multirreincidência específica, a jurisprudência do STJ determina regime mais gravoso que o semiaberto, o qual deve ser mantido a fim de evitar a reformatio in pejus. 



    (fls. 350-352, destaquei) 



    Ressalto que o agravante não apresentou novos argumentos em relação à necessidade de imposição do regime semiaberto, tampouco em relação à incompatibilidade entre a multirreincidência específica e a bagatela no furto.



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Em relação ao regime de cumprimento da pena, o Tribunal de Justiça asseverou que “o regime inicial semiaberto, apesar dos maus antecedentes e da reincidência, mostra-se mais adequado ao caso concreto, especialmente considerando que se trata de delito cometido sem o emprego de violência ou de grave ameaça”. 



    Por sua vez, a Corte Superior fundamentou que “Ante a quantidade de pena (não excedente a 4 anos), os maus antecedentes e a multirreincidência específica, a jurisprudência do STJ determina regime mais gravoso que o semiaberto, o qual deve ser mantido a fim de evitar a reformatio in pejus”.



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso - reincidência e maus antecedentes ostentados pelo Paciente. Nesse sentido: “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator